Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-91.2024.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000503-91.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VINICIUS ZANELLA - CPF: 013.886.371-70 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO CUIABA LIMITADA - CNPJ: 02.393.767/0001-53 (APELADO), DENISE MARTINELLO DE MEDEIROS - CPF: 910.904.741-72 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (APELANTE), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (APELANTE), JARBAS VALDIR DE MEDEIROS - CPF: 773.652.400-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AUTÔNOMA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução sem fixar honorários advocatícios, sob o argumento de que seriam definidos na sentença da ação de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais na sentença que julga embargos à execução, independentemente da ação principal de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução configuram ação autônoma de conhecimento, distinta da execução, o que autoriza a fixação de honorários de forma independente.

4. A jurisprudência do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento pela possibilidade de fixação de honorários nas ações de conhecimento e nos embargos do devedor, desde que respeitados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É cabível a fixação autônoma de honorários advocatícios na sentença que julga embargos à execução, por se tratar de ação de conhecimento distinta da execução."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Silvano Francisco de Oliveira
,
Carolina Depiné de Oliveira
,
Cristiane Depiné de Oliveira
e
Vinicius Zanella
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres-MT
, nos autos da ação de embargos à execução registrada sob o
nº 1000503-91.2024.8.11.0030
, ajuizada por
Vinicius Zanella
em desfavor de
Indústria e Comércio de Calcário Cuiabá Ltda
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inconformados, os apelantes requerem a reforma da sentença, argumentando
omissão da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, apesar do êxito parcial dos embargos à execução;

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de “
condenar o Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85 e ss. do CPC e o reembolso das custas e despesas processuais, haja vista o comprovado excesso de execução.”

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Silvano Francisco de Oliveira
,
Carolina Depiné de Oliveira
,
Cristiane Depiné de Oliveira
e
Vinicius Zanella
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres-MT
, nos autos da ação de embargos à execução registrada sob o
nº 1000503-91.2024.8.11.0030
, ajuizada por
Vinicius Zanella
em desfavor de
Indústria e Comércio de Calcário Cuiabá Ltda
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Após a instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem

O recurso comporta provimento.

O magistrado de origem ao proferir a sentença consignou que: “Os honorários de advogado serão fixados quando da sentença da execução, sendo considerada esta decisão.” (Id. 249949756).

A questão é de simples resolução.

Como é cediço os embargos à execução é ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações.

Nesse sentido se verifica que “O STJ, nos autos do REsp n. 1.520.710/SC, declarou, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, que os honorários advocatícios podem ser fixados na ação de conhecimento e nos embargos do devedor, de forma relativamente autônoma, desde que respeitando os limites máximos previstos no art. 20, § 3º do CPC/1973” (EDcl no AgRg no REsp n. 1.460.869/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Destarte, por força da jurisprudência do STJ de caráter vinculante, é plenamente cabível os honorários advocatícios

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025